Tribunal: TJPA
Processo: 0050557-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050557-43.2013.8.14.0301

APELANTE: HELLEN CAMILA QUARESMA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA - COHAB, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

POLÍTICA HABITACIONAL. REMANEJAMENTO URBANO. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À UNIDADE AUTÔNOMA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Hellen Camila Quaresma Ferreira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB.

2. A autora alegou ser possuidora de imóvel localizado em terreno pertencente à sua genitora, que foi objeto de remanejamento no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pleiteando unidade habitacional própria ou indenização.

3. A sentença considerou que a posse da autora era derivada do imóvel materno, cujo título de regularização estava em nome da genitora, impossibilitando a concessão de unidade autônoma.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em definir se a apelante possuía direito subjetivo a uma unidade habitacional própria, se houve desapropriação indireta passível de indenização e se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
5. O remanejamento foi realizado em conformidade com a regularização fundiária preexistente, que vinculava o direito ao imóvel à genitora da autora, não havendo previsão normativa que conferisse direito autônomo à apelante.
6. A jurisprudência do STJ exige titularidade formal ou posse qualificada para caracterização de desapropriação indireta, o que não se verifica no caso. Precedente: AgRg no REsp 1.245.963/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/10/2017.
7. Não houve conduta ilícita da COHAB apta a ensejar dano moral, visto que a autora foi remanejada juntamente com sua mãe, garantindo-se o direito à moradia.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e improvida.
9.
Tese de julgamento:
“O direito à moradia em programas de remanejamento habitacional está vinculado ao titular do imóvel previamente regularizado, não havendo direito subjetivo autônomo a unidade separada para moradores derivados do núcleo familiar principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.245.963/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0820940-63.2017.8.14.0301

APELANTE: HELLEN CAMILA QUARESMA FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA - COHAB.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELLEN CAMILA QUARESMA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que
julgou improcedente
a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
.

Na origem, a apelante sustentou que era possuidora de um imóvel situado na Rua Santa Izabel, n. 462, casa A, Bairro Cruzeiro, Belém/PA, localizado em terreno originalmente pertencente à sua genitora,
OLY PENA QUARESMA FERREIRA
, adquirido junto à COHAB e regularizado em 2010. Argumentou que sua mãe dividiu a área entre as filhas, cabendo-lhe uma porção onde construiu sua residência.

Ocorre que, em razão de projeto vinculado ao
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
, a região foi destinada a reestruturação urbanística, o que demandou a
remoção das famílias
para unidades habitacionais alternativas. A apelante argumentou que protocolou requerimento para ser remanejada com sua genitora, mas a COHAB teria negado seu pedido por considerá-la
mera agregada
da unidade principal.

A sentença a quo (ID 19731548) entendeu que
a autora não comprovou direito ao remanejamento
independente de sua genitora, haja vista que
o certificado de regularização fundiária estava em nome de OLY PENA QUARESMA FERREIRA
e vedava a transmissão do lote sem anuência da COHAB. Além disso, consta nos autos informação de que a apelante foi remanejada juntamente com sua genitora para o Residencial Mestre Cardoso III, Bloco 115, Apartamento 101.

Diante disso, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos de remanejamento e indenização por dano moral, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 19731548), a apelante argumenta que a negativa de remanejamento para unidade distinta de sua genitora violou seu direito fundamental à moradia, não levando em consideração sua individualidade e autonomia habitacional. Defende que a COHAB deveria ter cadastrado cada moradia separadamente e que a decisão desconsidera sua condição de moradora independente. Postula a reforma da sentença para reconhecer seu direito a uma unidade habitacional ou indenização correspondente.

Certificado no ID 19731533 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado se restringe a
verificar se a COHAB deveria ter garantido à autora uma unidade habitacional própria ou, alternativamente, se seria devida indenização por suposta desapropriação indireta de sua residência
.

Pois bem.

A questão posta nos autos exige a análise conjugada de três questões fundamentais:

A apelante possuía
direito autônomo à moradia em unidade própria
distinta da de sua genitora?

Houve
erro administrativo ou violação ao direito à moradia que justificasse indenização
?

Configurou-se dano moral passível de reparação?

DO REMANEJAMENTO HABITACIONAL

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito ao
direito da apelante a um imóvel próprio dentro do programa de remanejamento da COHAB
.

A documentação constante dos autos comprova que
o imóvel originalmente pertencia à genitora da autora, Sra. Oly Pena Quaresma Ferreira, e não à apelante
. O
Certificado de Habilitação para Regularização Fundiária Urbana
, juntado sob o ID
19731523
, indica
de forma inequívoca
que
o terreno estava cadastrado exclusivamente em nome da genitora da autora
, que, por sua vez,
não poderia transferi-lo a terceiros sem autorização da COHAB
.

A apelante fundamenta seu pedido alegando que a posse exercida sobre a área constituía direito suficiente para seu reconhecimento como beneficiária individual no programa de remanejamento. Contudo, tal argumento não encontra respaldo legal, pois o cadastro habitacional se vinculava ao titular do imóvel e não às divisões informais promovidas dentro da mesma unidade familiar.

Ademais, a COHAB efetivamente realocou a autora para o Residencial Mestre Cardoso III, juntamente com sua mãe, conforme demonstrado nos autos. Ocorre que a apelante pretendia um remanejamento separado, ou seja, a concessão de um segundo imóvel para si, sob a justificativa de que sua moradia constituía unidade distinta.

O remanejamento em conjunto com o núcleo familiar cadastrado é válido e suficiente para satisfazer a obrigação do poder público, inexistindo direito subjetivo a uma segunda unidade habitacional.

Dessa forma, considerando que a apelante não possuía posse autônoma, nem unidade habitacional formalmente cadastrada em seu nome, inexiste direito subjetivo ao remanejamento individual.

DA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

O segundo ponto a ser enfrentado diz respeito à alegação de que a apelante teria sido privada de seu direito de propriedade sem a devida compensação, configurando desapropriação indireta.

A desapropriação indireta caracteriza-se pela ocupação de um bem particular pelo poder público sem indenização prévia, em afronta ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.”

No presente caso, entretanto,
não se verifica a ocorrência de desapropriação indireta
, pois
a apelante jamais figurou como titular do imóvel
. A propriedade reconhecida perante os órgãos públicos sempre esteve
em nome de sua genitora
, e foi a ela que a COHAB garantiu o remanejamento para a nova unidade habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

“A indenização por desapropriação indireta pressupõe a titularidade do bem ou posse qualificada, devidamente reconhecida e consolidada, não sendo aplicável a ocupantes de frações informais que integrem unidade familiar cadastrada.”
(STJ, AgRg no REsp 1.245.963/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/10/2017).

Portanto, a pretensão indenizatória da apelante
carece de base legal
, pois
não há direito à reparação pela suposta perda de posse de um imóvel que sequer estava formalmente sob seu domínio
.

DO DANO MORAL

A recorrente também pleiteia indenização por
danos morais
, sob a alegação de que teria sido privada de moradia de forma abrupta, o que teria lhe causado sofrimento emocional.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao afirmar que
o dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade
, gerando abalo psicológico relevante ao indivíduo. Entretanto, para sua caracterização, exige-se a demonstração de
violação grave, sofrimento extraordinário e nexo causal direto com a conduta ilícita do agente público
.

No caso dos autos,
não se observa qualquer ato ilícito por parte da COHAB
. A autora
foi realocada juntamente com sua genitora, não sendo compelida ao desalojamento forçado sem alternativa habitacional
, o que afasta qualquer alegação de violação à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, a alegação de dano moral não encontra amparo nos autos, pois
não há demonstração de que a recorrente tenha sido colocada em situação de vulnerabilidade extrema ou privada do mínimo existencial
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação da parte ré para
condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde esta decisão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025